Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-76.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000458-76.2022.8.05.0200 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EVERTON GONCALVES Advogado(s): BRUNO MACEDO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (ART. 157, § 2º, VII DO CPB). APELANTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INALBERGAMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INDEFERIMENTO. SÚMULA 231/ STJ. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EVERTON GONÇALVES, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII, do CPB. 2. Acerca da conduta delitiva sub examine, narrou a Exordial Acusatória que, “No dia 30 de março de 2022, por volta das 11h, na Soverteria Zimo, localizada no bairro Cruzeiro, neste Município de Pojuca/BA, o denunciado Everton Gonçalves, munido de uma arma branca do tipo peixeira e mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima Valdicea de Melo Nunes, bem como da vítima Amanda Ferreira Lima Araújo, proprietária Sorveteria Zimo, conforme se passa a expor. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, o denunciado se dirigiu à Sorveteria Zimo e, após exibir uma faca do tipo peixeira, ameaçou matar a atendente Valdicea de Melo Nunes, instante em que anunciou o assalto e subtraiu a importância de R$32,00 (trinta e dois reais) do caixa do referido estabelecimento, além do telefone celular e carregador da atendente, evadindo-se do local em seguida. O denunciado, além de ter sido preso em flagrante com o produto do crime, confessou a prática delituosa em seu interrogatório (ID 191020198).” (sic). 3. Não se pode anular o julgamento com esteio na mera alegação de prejuízo sem que este tenha sido comprovado, é preciso, pois, apontar objetivamente qual o dano sofrido, indicando precisamente qual a influência do vício na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. 4. O princípio da pas nulitté sans grief, consagrado na norma processual penal (art. 563 do CPP), somente autoriza a declaração de nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Preliminar rejeitada. 5. Para a incidência da majorante de arma branca no crime de roubo, não se faz necessária a apreensão ou mesmo a perícia do artefato, bastando qualquer outro elemento idôneo que comprove a sua utilização para intimidar, tais como, a palavra da vítima e /ou os depoimentos das testemunhas. Na hipótese, além dos depoimentos da vítima e testemunhas, a própria confissão do Apelante. Assim, de acordo com a letra da lei, basta a utilização de arma branca para caracterizar a causa de aumento. Preliminar rejeitada. 6. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo inquérito policial de nº 068/2022 bem como pela confissão judicial do autor do fato e depoimento das testemunhas de acusação, daí por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se a à revisão da dosimetria das penas aplicadas. 7. No tocante ao emprego de arma branca, verifica-se que a utilização de tal artefato consubstancia situação de maior reprovabilidade da conduta do Recorrente, ultrapassando os elementos ínsitos ao tipo penal do roubo. Com efeito, após a alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca passou a não consubstanciar majorante do crime de roubo, ante a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Todavia, tal não impede que o emprego de arma branca possa ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 8. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça Tânia Regina Oliveira Campos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000458-76.2022.8.05.0200, provenientes da Comarca de Pojuca/BA, em que figura como Apelante, EVERTON GONÇALVES, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti RELATOR (assinado eletronicamente) AC04